Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711497-02.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: SERGIO SANTANA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL COMO CONSECTÁRIO LÓGICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo adquirido em alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor. 2. O juízo de primeiro grau declarou, ainda, a rescisão contratual, sem pedido expresso da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao declarar a rescisão do contrato sem pedido expresso na petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, determina que o provimento jurisdicional deve se ater aos limites da demanda. 5. Contudo, a rescisão do contrato de alienação fiduciária é consequência lógica da busca e apreensão do bem, uma vez que a consolidação da propriedade e da posse plena pelo credor fiduciário implica a resolução contratual. 6. A ausência de purgação da mora (art. 2o, §3o, do Decreto-Lei 911/69) reforça a interpretação de que a rescisão contratual decorre da própria procedência da ação. 7. Precedentes deste Tribunal confirmam que a rescisão do contrato fiduciário, nessas circunstâncias, não caracteriza julgamento ultra petita. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão do contrato de alienação fiduciária é consectário lógico da busca e apreensão do bem, não caracterizando julgamento ultra petita. 2. A consolidação da posse e propriedade pelo credor fiduciário não impede a cobrança de eventual saldo remanescente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1229528/PR; TJDFT, Acórdão 1860722, 0715100-98.2022.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 08/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade processual por caracterização de sentença ultra petita. Sustenta que apreensão do bem não implica automaticamente a extinção do contrato. Afirma que a rescisão contratual não foi objeto de pleito expresso na ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/SC 8927-A e RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB/SC 33416-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos. 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/SC 8927-A e RODRIGO FRASSETTO GOES, OAB/SC 33416-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023